Tribunal: TJDFT
Processo: 0022877-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado nos ID's 14284627, 14284628 e 14284629, intime-se o credor JOSE AMADO LUIZ BRANDAO para, no prazo de 10 (dez) dias juntar aos presentes autos: I) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. II) para o advogado firmar a declaração de titularidade, o (os) credor(es) deverá outorgar procuração com poderes específicos para tal finalidade. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto